Tribunal: TJMT
Processo: 1004732-24.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004732-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVANDRO VICENTE DE SOUZA - CPF: 849.337.559-49 (ADVOGADO), FLORENTINO CENTRAIS ELETRICAS LTDA - CNPJ: 32.774.717/0001-87 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (AGRAVADO), AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (AGRAVADO), CURITIBA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 73.541.658/0001-84 (AGRAVADO), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (AGRAVADO), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (AGRAVADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (AGRAVADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (AGRAVADO), J.P.M.B. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 04.536.410/0001-02 (AGRAVADO), KLM AGROPECUARIA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.493.985/0001-22 (AGRAVADO), REDENCAO - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COUROS LTDA - CNPJ: 07.446.006/0001-36 (AGRAVADO), REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.952.749/0001-05 (AGRAVADO), SAO JOSE ENERGIA PCHS LTDA. - CNPJ: 16.689.780/0001-69 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –CRÉDITO HABILITADO – INVIABILIDADE DE NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO DA CREDORA NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES DESIGNADA – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 9º, II, DA LEI N. 11.101/2005 – PARTICIPAÇÃO COM DIREITO A VOZ E VOTO CONFERIDA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

À luz do artigo 9º, II, da Lei n. 11.101/2005, em havendo demonstração de existência do crédito, não se mostra plausível indeferir a participação da credora na Assembleia Geral de Credores designada, sendo viável a participação com direito a voz e voto.

“(...)
Diante da comprovação da transferência de créditos à titularidade do recorrido, mostra-se acertado seu ingresso nos autos da Recuperação Judicial, dando-lhe, consequentemente, voz e vez na Assembleia Geral dos Credores na extensão dos créditos adquiridos. (N.U 1024373-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 02/07/2021)”.

R E L A T Ó R I O

Adoto o relatório do Juízo plantonista, confeccionado pela eminente Desembargadora Marilsen Andarade Addario, até o momento da apreciação liminar:

“Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FLORENTINO CENTRAIS ELÉTRICAS LTDA
contra a decisão proferida nos autos da
Recuperação Judicial
da
AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTRAS
(Proc. n. 1006658-48.2022.8.11.004) que indeferiu o pedido de tutela de origem em que pretendia lhe
fosse garantida a oportunidade
de exercer seu direito de voto e voz na Assembleia-Geral de Credores do grupo recuperando.

Narra a parte recorrente que acostou aos autos originários os
Termos de Cessão de Crédito
celebrados com os credores originários
CELSO GOMES DOS SANTOS
(cedente do crédito de
R$4.005.146,48
),
LUIZ PICOLI
(cedente do crédito de
R$1.097.053,40
) e
L PICOLI EIRELI
(cedente do crédito de
R$44.085,64
) comunicando em seguida a Administradora Judicial, nos termos do §4º do art. 37 do CPC/15, a sua habilitação nos autos para os devidos efeitos legais de representação.

Registra que, no entanto, ao após analisar os instrumentos contratuais enviados anteriormente, a Administradora Judicial concluiu:

(a) em relação à cessão celebrada com
CELSO GOMES DO SANTOS
, que deveria ser “
informado e comprovado quais títulos englobam o valor cedido
”;

(b) em relação à cessão celebrada com
LUIZ PICOLI
, que apesar de ter relacionado o crédito de R$634.549,04 em favor do cedente,
“foram transferidos para titularidade do cessionário”
a quantia de R$408.028,54, tendo em vista que os créditos cedidos guardam relação somente aos títulos relacionados na
“TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE 1000461- 07.2020.8.11.0087 e AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA, processo 1001768-93.2020.8.11.0087”

(c) em relação à cessão celebrada com
L. PICOLI EIRELI
, considerando que os créditos cedidos
“instruem a AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA, processo n. 1001823-44.2020.8.11.0087”
,
“a monta de R$16.316,67 (dezesseis mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos)”
foi devidamente transferida para o cessionário.

Anota que em resposta a tal manifestação, a agravante informou que i) em relação à cessão celebrada com
CELSO GOMES DO SANTOS
,
“a aquisição se deu na totalidade dos créditos e não de forma parcial, baseada no valor inicialmente apresentado pela Recuperanda”
, e que ii) em relação à cessão celebrada com
LUIZ PICOLI
,
“a Cessão de crédito se deu pela totalidade dos créditos”
.

Relata que em novo pronunciamento, a Administradora Judicial requereu, em relação à cessão celebrada com
CELSO GOMES DO SANTOS
, a
“retificação do Termo, para que seja discriminado quais títulos foram cedidos ou, se for o caso, que conste expressamente que foram cedidos todos os créditos do cedente sujeitos à recuperação judicial”
e, em relação à cessão celebrada com
LUIZ PICOL
I,
“mantém a cessão parcial anteriormente confirmada”
, tendo em vista que
“ficaram de ‘fora”’ da cessão as NF 77113, 76114, 76115, 76866, 76867, 76893 e 76909”
.

Afirma que, no entanto, para a sua surpresa, no dia 01/03/2023 Administradora Judicial informou que as cessões de crédito envolvendo
FLORENTINO CENTRAIS ELETRICAS EIRELI
e os credores
L. PICOLI
e
LUIZ PICOLI
não seriam consideradas na AGC a ser realizada no dia 02/03/2023, uma vez
“que não foram encaminhados, tempestivamente, os comprovantes que demonstrem os pagamentos de todos os títulos cedidos – do cessionário em favor do cedente”
, de modo que a titularidade dos créditos objeto das cessões retornaram aos respectivos cedentes.

Assevera que, de igual modo, em relação à cessão celebrada com
CELSO GOMES DO SANTOS
, apesar do agravante ter encaminhado a documentação comprobatória da origem do crédito cedido, a Administradora Judicial registrou que os
“romaneiros encaminhados em anexo se prestam tão somente para demonstrar a origem do crédito do cedente Celso, mas não comprovam quais créditos (títulos) foram objeto de cessão, eis que o Termo de Cessão continua omisso quanto a discriminação de quais títulos foram cedidos”
.

Alega que analisando o
subitem 1.1.
do
Termo de Cessão de Crédito
celebrado com
CELSO GOMES DOS SANTOS
, ficou expresso que o crédito cedido perfaz o valor indicado na lista de credores apresentada pelos recuperandos no ato do protocolo do feito originário, qual seja, R$4.005.146,48, que, de acordo com o
subitem 1.2.
do mesmo instrumento, corresponde aos créditos
“cedidos constante dos romaneios e notas fiscais emitidas contra o FRIGORIFICO REDENTOR S.A. até dezembro de 2021”
, de maneira que não há que se falar em omissão
“quanto à discriminação de quais títulos foram cedidos”
, como erroneamente afirmado pela Administradora Judicial.

Pondera que de igual forma, o
Termo de Cessão de Crédito
celebrado com
LUIZ PICOLI
é claro em enfatizar que os créditos cedidos constariam
“dos romaneios e das notas fiscais emitidas contra o
FRIGORIFICO REDENTOR S.A.
até dezembro de 2021”
, conforme leitura do
subitem 1.2.
do respectivo instrumento contratual.

Alega que mesmo com todas as evidencias da legitimidade dos ajustes, o Administrador Judicial não reconheceu tais cessões de crédito pela falta de comprovantes de pagamento, muito embora os referidos os créditos já tivessem sido homologados por ela própria, pressupondo assim a validade dos créditos, conforme lista consolidada de credores consolidada anexada à inicial.

Registra que, com tais fundamentos, providenciou a retirada do cessionário agravante da lista de credores, mantendo os antigos credores (cedentes), prejudicando também estes, já que não havia tempo hábil para a habilitação de procurador para a participação no ato assemblear.

Afirma que, à vista o prejuízo incalculável que tal retirada lhe poderia causar, a cessionária agravante requereu ao judiciário a permissão para que pudesse participar da AGC com os créditos que lhe foram cedidos, o que foi negado sob o fundamento de que o Administrador teria o dever de verificar a regularidade e validade do crédito.

Inconformado, alega que a decisão agravada viola o seu direito cessionário uma vez que teve o cerceamento do seu direito de voto, representação, reconhecimento, participação em AGC, com direito a discutir a situação de seus créditos junto à Recuperação Judicial da Agravada, sendo que a próxima reunião que dará continuidade à deliberação dos credores (2ª Convocação) terá inícios às 9:00h do dia 13/03/2023.

Aduz que Agravante realizou todas as solicitações para habilitação tempestiva de seu direito, conforme exigia o edital de convocação, o que, inclusive, lhe garantiu inicialmente, em primeira convocação, ocorrida no dia 24/02/2023, sua participação, ainda que em valor divergente da própria lista de credores elaborada, conferida e atualizada pela própria Administradora Judicial, da qual, aliás, recebeu um e-mail de confirmação.

Alega que, desse modo, não se afigura legítimo a exigir, em um segundo momento, a apresentação de Comprovantes de Pagamento da transação que deu origem às cessões, vez que não se trata de uma exigência da LRF, a qual, além do mais, permite a cessão de credito como operação que legitima o cessionário na titularidade de direitos e obrigações originários dos créditos cedidos.

Ressalta que, como já alinhavado, após considerar inválidas as cessões de créditos encaminhadas, a Administradora Judicial registrou que em razão de não remanescer
“nenhum crédito listado na relação de credores”
em favor do requerente, o mesmo
“foi desabilitado para participar da assembleia-geral de credores a ser realizada na data de amanhã (02/03/2023), eis que não representa mais nenhum credor habilitado.”

Defende que a probabilidade do direito resta configurada no fato de que tanto o do §7º do art. 39 da Lei 11.101/2005 quanto o art. 286 e seguintes, do CC/2002, não fazem menção a qualquer exigência no sentido das partes que celebram a cessão de crédito devem dar publicidade aos valores envolvidos na transação para validade do instrumento contratual, justamente em razão da confidencialidade que permeia a transação, sobretudo porque obedecidas todas as condições para a validade do negócio jurídico descritas art. 104, do CC/2002.

Aduz que, por sua vez, o risco de dano irreparável reside no fato de que, diante de sua desabilitação para participar da assembleia-geral de credores a ser realizada na data de amanhã (02/03/2023), eis que não representa mais nenhum credor habilitado, tal como proferida a decisão ainda impediu qualquer chance de credores participarem nessa segunda convocação em relação aos créditos cedidos.

Relembra que de acordo com o art. 39, caput, da LRF, terá o direito de voto, em qualquer caso, o credor que se encontre habilitado na data da realização da AGC ou que tenha crédito admitido ou alterado por decisão judicial, inclusive os credores que obtiveram reserva de importância.

Com tais argumentos, pugna pelo deferimento da tutela recursal de urgência a fim de que lhe seja garantindo o direito a voto, voz e deliberações, em assembleia geral de credores que ocorrerá em 13/03/2023, nos exatos valores da habilitação na primeira convocação.

Subsidiariamente, pugna pela suspensão do conclave Assemblear, a fim de que não haja prejuízo para o cessionário agravante, tampouco para os cedentes dos Créditos -
CELSO GOMES DOS SANTOS
,
LUIZ PICOLI
e
L.PICOLI
– haja vista que o não reconhecimento das cessões de crédito, com a retirada da recorrente da lista de credores, uma vez que sua desabilitação se deu após o prazo para habilitação de procuradores para a Assembleia”.

O pleito liminar foi deferido “(...)
para que seja garantida a oportunidade da recorrente de exercer seu direito de voto e voz na Assembleia-Geral de Credores do grupo recuperando, através dos créditos que a agravante recebeu mediante cessão dos credores originários
CELSO GOMES DOS SANTOS
(cedente do crédito de
R$ 4.005.146,48
),
LUIZ PICOLI
(cedente do crédito de
R$ 1.097.053,40
) e
L PICOLI EIRELI
(cedente do crédito de
R$ 44.085,64
) na segunda convocação da AGC a se realizar na data de 13/03/2023”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine – Procurador de Justiça – opina pelo provimento do agravo, confirmando-se a liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que, nos autos da
Recuperação Judicial
da
AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTRAS
(Proc. n. 1006658-48.2022.8.11.004), indeferiu o pedido de tutela de origem formulado pelo Agravante
FLORENTINO CENTRAIS ELÉTRICAS LTDA,
que pretendia lhe fosse garantida a oportunidade de exercer seu direito de voto e voz na Assembleia-Geral de Credores do grupo recuperando.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a pretensão recursal merece guarida.

Isto porque não se sustenta a decisão de indeferimento do pedido de participação da Agravante para que pudesse participar da AGC, referente à Recuperação Judicial n. 1006658-48.2022.8.11.0041.

Ratificando os fundamentos lançados quando da apreciação liminar, verifica-se que a Agravante é empresa credora da empresa que se encontra em recuperação judicial
. Vejamos:

“(...)
o fato é que a Relação de Credores de ID. n. 161020154, juntada pelas recuperandas nos autos de origem, traz os referidos créditos cedidos, ainda que em nome dos cedentes, nos exatos valores indicados pela agravante cessionária.

Além disso, os
Termos de Cessão de Crédito
de ID. n. 161020163 - Pág. 1/4 firmados com
CELSO GOMES DOS SANTOS
, contam com as assinaturas das partes envolvidas e de duas testemunhas, ao passo que
Termos de Cessão de Crédito
de IDs. ns. 161020160 (firmado com
LUIZ PÍCOLI
) e 161020161 (firmado com
L. PÍCOLI EIRELI
) contam com o reconhecimento da firma dos referidos cedentes.

Ademais, o e-mail de ID. n. 161020155 - Pág. 2/3 enviado ao patrono da cessionária agravante confirma a habilitação do crédito para a primeira convocação da AGC, havendo apenas uma ressalva quanto ao valor cedido por
LUIZ PÍCOLI
, que seria de
R$408.028,54
, e não de
R$1.097.053,40
, como alegado nas razões de recorrer do cessionário”.

Desse modo, à luz do artigo 9ª, II, da Lei n. 11.101/2005, não há motivos para o indeferimento a pretensão.

Diz o artigo 9ª, II, da Lei n. 11.101/2005:

“
Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, § 1º , desta Lei deverá conter:

(...)

II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - EXCLUSÃO DO CRÉDITO DA LISTA DE CREDORES – DECISÃO QUE EXORBITOU O PRÓPRIO PEDIDO DO IMPUGNANTE – PEDIDO ALTERNATIVO PARA MANUTENÇÃO DO CRÉDITO INCONTROVERSO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL NA CLASSE DE CREDOR QUIROGRAFÁRIO – DIREITO DE VOTO ASSEGURADO AO CREDOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -

Claramente observa-se que a sentença dos autos da Impugnação de Crédito exorbitou do pedido da própria parte impugnante e extirpou todos os direitos creditícios da agravante, também a alijando da participação na Assembleia Geral de Credores, em que teria direito de voz e voto, na força dos seus créditos.

II - O crédito habilitado no feito recuperacional, proveniente de uma CPR é um título executivo extrajudicial, líquido, certo e exigível por força de lei, nos termos do artigo 4º-A, § 1º da Lei nº 8.929/1994, com alteração da Lei nº 13.986/2020. (N.U 1009722-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)”.

AGRAVO INTERNO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE PROVEU OS ACLARATÓRIOS PARA MODIFICAR O DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE DERA PARCIAL PROCEDÊNCIA À IMPUGNAÇÃO MANEJADA PELOS AGRAVANTES – DIREITO DE VOZ E VOTO NA ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES NA EXTENSÃO DOS CRÉDITOS ADQUIRIDOS – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da comprovação da transferência de créditos à titularidade do recorrido, mostra-se acertado seu ingresso nos autos da Recuperação Judicial, dando-lhe, consequentemente, voz e vez na Assembleia Geral dos Credores na extensão dos créditos adquiridos. (N.U 1024373-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 02/07/2021)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DO VALOR DE CRÉDITO - PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA DE CREDORES - VALOR PROPORCIONAL AO CRÉDITO POSTULADO - RECURSO DESPROVIDO.

“Pendendo discussão em incidente de impugnação do valor do crédito ou mesmo sobre sua classificação a serem deliberados perante a Assembléia de Credores, deve o credor participar das discussões com direito à voz e voto na proporção e classe a que pretende alcançar.” (TJ-MT - AI: 01083274720098110000 108327/2009, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 03/11/2010, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2010)”. (N.U 1007956-43.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 29/11/2018)

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
RATIFICO
os termos da liminar deferida e
DOU PROVIMENTO
ao agravo, reconhecendo o direito da Agravante em participar com direito de voz e voto, da Assembleia Geral de Credores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023